Tribunal: TJDFT
Processo: 0702975-21.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. omissão INEXISTENTE.
1. Inexiste omissão no acórdão que não faz menção expressa à aplicação da multa prevista no artigo 774, parágrafo único, uma vez ainda não aberta a oportunidade ao executado de indicar bens à penhora.
2. Negou-se provimento aos embargos de declaração.